Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-93.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). ASTREINTES. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação da miserabilidade, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões, rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que acolheu a impugnação à execução, para reduzir o valor da multa cominatória para R$20.000,00, e extinguiu a execução em razão do pagamento. Nas razões do recurso, sustenta intempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença que foi apresentada em 21/12/2018, a despeito de expirado o prazo em 05/12/2018, nos termos do artigo 525 do CPC. Ressalta que a impugnação foi apresentada por patronos sem procuração de forma que seu não conhecimento é medida que se impõe.
3. Pela cronologia dos atos processuais, observa-se que:
(i) A sentença proferida na ação de conhecimento, publicada em 12/01/2017, condenou o réu na obrigação de desbloquear a conta do autor, no prazo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia de descumprimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
(ii) A decisão que iniciou o cumprimento de sentença e determinou a intimação do banco para o cumprimento da condenação (obrigação de fazer e pagar) foi publicada em 10/02/2017. Portanto, o prazo para a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer findou no dia 17/02/2017.
(iii)O autor informou ao juízo o descumprimento da obrigação de fazer em 29/01/2018. No entanto, o réu, a despeito de apresentar petição em 06/02/2018 e ser intimado 02/03/2018, novamente deixou de se manifestar acerca da notícia do descumprimento da obrigação de fazer no prazo concedido (até dia 09/03/2018).
(iv)A comprovação da obrigação de fazer ocorreu somente no dia 14/03/2018, sem qualquer informação da data do desbloqueio da conta do autor, conforme determinado na sentença. Assim, em determinação publicada no dia 15/05/2018, o réu foi intimado para apresentar, no prazo de cinco dias (22/05/2018), comprovação da data em que cumpriu a obrigação de fazer. Contudo, permaneceu inerte.
(v) Diante do descumprimento reiterado do réu, o juízo, mais uma vez, determinou a intimação do réu para se manifestar no prazo de quarenta e oito horas (decisão publicada em 06/07/2018 e fim do prazo no dia 10/07/2018).
(vi) No dia 09/07/2018, o réu informou que a conta corrente do autor foi desbloqueada em 09/03/2018.
4. Nesse cenário, evidente o descumprimento reiterado e injustificado do réu, em nítido descaso para com o consumidor e ao mandamento judicial que apenas foi efetivado (09/03/2018) mais de um ano após a intimação[1] (10/02/2017).
5. O réu, em 21/12/2018, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegou excesso de execução, ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, limitação das execuções de multas cominatórias nos juizados especiais ao teto de quarenta salários-mínimos, e proporcionalidade e razoabilidade das astreintes frente a obrigação de fazer.
6. Inicialmente, não há como acolher a tese recursal de impossibilidade de redução do valor da multa cominatória em razão da intempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença. Isso porque, o STJ, no julgamento do REsp 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).
7. O valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada[2].
8. A redução da multa cominatória, embora possível, pode conduzir a perda de credibilidade nas multas fixadas quanto ao seu poder persuasivo. Precedente: (Acórdão 1172934, 07204819320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Sobre o assunto: O "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).
10. Logo, o valor da astreinte deve ser expressivo, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, todavia, não pode ser excessivo, sob pena de infringência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade[3], além de ensejar enriquecimento ilícito do exequente.
11. A sentença, ao apreciar o contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a exorbitância do valor resultante a título de astreintes, no montante de R$154.998,18, e reduziu a multa para a quantia de R$ 20.000,00, valor esse que considerou razoável e adequado ao caso concreto.
12. De fato, apesar do flagrante o desrespeito, do tempo envolvido no trâmite processual, da capacidade econômica do banco e da recalcitrância do executado, por mais de um ano, em não cumprir injustificadamente a determinação judicial, não há nos autos notícia de que o exequente tenha ficado impedido de abrir ou movimentar qualquer conta corrente em outra instituição financeira.
13. Sopesados todos esses elementos, no caso específico ora sob análise, a despeito da boa-fé de o consumidor ter interesse ou não em receber as astreintes, a redução para R$20.000,00 não atende a mens da lei. Destarte, razoável e proporcional a redução do valor da multa cominatória para R$40.000,00, até para que a instituição financeira — em diversas outras situações esse tipo de empresa recorrentemente lesa os consumidores — possa, nas próximas situações, cumprir a lei.
14. Por fim, registre-se que a incidência de juros de mora sobre as astreintes acarretaria inegável bis in idem (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). Lado outro, sobre tais valores incide correção monetária, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data do arbitramento (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Tais os fundamentos, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para fixar o valor da multa cominatória em R$40.000,00, que deverá ser corrigido a contar do arbitramento.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1 ano e 22 dias – o que resultaria multa no valor de R$ 116.100,00
[2] (AgInt no REsp 1891288/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
[3] 11. (AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)